Tribunal: TCU
Processo: 000.767/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 193183 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação da execução das Obras de Engenharia paraReforma da sede própria da Superintendência do IBAMA no Estado do Tocantins, no município dePalmas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1127/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2024, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Estado do Tocantins (Ibama/TO), com valor estimado de R$ 6.232.566,58, cujo objeto é a contratação da execução das obras de engenharia para reforma da sede própria da Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, no Município de Palmas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos (peça 4). Considerando que a representante, Tarumã - Engenharia e Construção Ltda., alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades pela licitante vencedora, Agilizza Engenharia Ltda.: a) ausência de apresentação de documentos essenciais exigidos no edital, como relatório analítico - composições próprias, cronograma, composição do BDI e encargos sociais; b) divergência na composição de custos, tendo sido apresentados valores muito abaixo da Curva ABC (diferença de, aproximadamente, 1,8 milhão de reais), impossibilitando a devida análise dos preços; c) ausência de declaração de que a proposta econômica compreendeu a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, o que geraria a desclassificação automática da empresa; d) inconsistência da planilha no que se refere aos encargos sociais sobre a mão de obra no Estado do Tocantins; e) inexequibilidade da proposta devido a itens com descontos acima de 43% para vários preços unitários; f) CNAE incompatível com a construção de edifícios, objeto do contrato; g) não apresentação de certidão negativa de falência; h) declaração de patrimônio líquido abaixo do limite mínimo exigido no edital; e i) apresentação de atestado de capacidade técnica com diversas inconsistências; considerando que a representação pode ser conhecida, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade; considerando, por outro lado, que a unidade instrutiva, após minuciosa análise, concluiu pela ausência de plausibilidade jurídica de todas as alegações citadas, com destaque para a argumentação relativa à suposta inexequibilidade da proposta vencedora, in verbis (peça 51): "17.17. Em relação à alegação de inexequibilidade, a análise de propostas, especialmente no contexto de obras e serviços de engenharia, é tratada pelo art. 59 da Lei 14.133/2021, que estabelece que propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração devem ser presumidas inexequíveis. No entanto, esse critério não determina uma desclassificação automática. O § 2o do art. 59 da Lei 14.133/2021 permite que a Administração realize diligências para que o licitante possa demonstrar a exequibilidade de sua proposta, garantindo a aplicação dos princípios da vantajosidade, do interesse público, da razoabilidade, do formalismo moderado e do contraditório e da ampla defesa. 17.18. O entendimento do TCU sobre o tema se mantém alinhado com a interpretação dada à Súmula 262, originada sob a vigência da Lei 8.666/1993, que já estabelecia a presunção relativa quanto à inexequibilidade de preços, e não absoluta. Esse entendimento foi reafirmado pela nova legislação, conforme o Acórdão 803/2024-TCU-Plenário , que esclarece que, apesar do critério matemático de 75% previsto no § 4o do art. 59 da Lei 14.133/2021, a desclassificação não deve ser automática. A Administração deve permitir que o licitante comprove a viabilidade de sua proposta, conduzindo as diligências necessárias para assegurar a contratação mais vantajosa para o interesse público. 17.19. Assim, a jurisprudência do TCU confirma que a aplicação da Lei 14.133/2021 deve seguir a mesma linha de entendimento da legislação anterior, assegurando que a inexequibilidade não seja presumida de forma absoluta e que o licitante tenha a chance de comprovar a exequibilidade da proposta antes de qualquer desclassificação ( Acórdão 465/2024-TCU-Plenário , rel. Min. Augusto Sherman; Acórdão 2088/2024-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Augusto Nardes). 17.20. Desse modo, o procedimento para aferição da viabilidade de proposta de preços conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, de modo que sempre haverá a possibilidade de o licitante comprovar sua capacidade de bem executar os preços propostos, atendendo satisfatoriamente ao interesse da Administração. 17.21. No caso concreto, o pregoeiro procedeu à diligência por meio do chat da plataforma de licitação utilizada, obtendo como resposta a justificativa apresentada com o seguinte teor (peça 14): [...] 17.22. Junto a isso, apresentou cotações de materiais cujos preços foram incluídos em seu orçamento e que possuíam valores significativamente menores em distribuidores locais que aqueles informados no orçamento modelo disponibilizado pela administração do Ibama. Os argumentos apresentados foram considerados adequados pela Administração, visto que comprovou a exequibilidade da proposta de preço da licitante." considerando, diante disso, que a unidade instrutiva propôs considerar a representação em tela, no mérito, improcedente; considerando, por fim, em relação aos pressupostos para eventual adoção de medida cautelar, que, apesar de estar configurado o perigo da demora, restou afastado o perigo da demora reverso e não há plausibilidade jurídica nas alegações da representante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/TO (Ibama/TO); e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.767/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: Tarumã - Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ: 41.759.790/0001-70) 1.2. Unidade: Ibama - Superintendência Estadual/TO - MMA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Bezerra Rodrigues, representando Tarumã - Engenharia e Construção Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.